Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718066-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE BARBOSA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela exequente, ELIANE BARBOSA DE ANDRADE SOUZA, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas n.o 0702628-21.2025.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID. 233690639- na origem; ID. 71569711) . Em suas razões recursais (ID. 71568206), a exequente agravante, em suma, menciona que embora tenha reconhecido que não há decisão liminar na ação rescisória que suspenda os efeitos do título executivo, entendeu o Juízo de origem por condicionar o levantamento dos valores reconhecidos judicialmente ao trânsito em julgado da referida ação rescisória. Considera que a decisão agravada lhe impõe indevida restrição ao exercício de direito líquido e certo reconhecido judicialmente, violando os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Aduz que o pedido de rescisão foi obstado em sede preliminar, não havendo sequer perspectiva de alteração do título judicial exequendo; e nessa medida não há qualquer impedimento legal ao levantamento de valores ou expedição de precatório em favor da parte exequente. Alega que a simples propositura da ação rescisória, ainda que estivesse em trâmite regular, não acarreta automaticamente a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, conforme dispõe o art. 969, parágrafo único, do CPC, Defende que a mera possibilidade de prejuízo não configura prejudicialidade externa, pois não há relação de dependência lógica direta entre os processos, nos termos do art. 313, V, do CPC. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento imediato e o levantamento de valores seja autorizado, independentemente do trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087- 35.2024.8.07.0000. Ao final, requer que “a concessão de efeito suspensivo, para afastar a restrição imposta pela decisão agravada”. No mérito, pleiteia pelo "o provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, assegurando o imediato levantamento dos valores reconhecidos em favor da Agravante”. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (ID. 229678987- na origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que “já aguarda o cumprimento da decisão judicial há tempo considerável”. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora